Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603307-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
09/08/2024
Número: 0603307-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAROLINA SCARPELINI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAROLINA SCARPELINI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929353
08/08/2024
08:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.655

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603307-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CAROLINA SCARPELINI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS
COM FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. INÉRCIA DO
PRESTADOR. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. SOBRAS DE
C A M P A N H A .
A U S Ê N C I A
D E
RECOLHIMENTO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL E AO PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO.

1. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

2. Comprovada a realização do gasto
Num. 43929353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos
à sua disposição, bem como por inviabilizar
que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas.
Precedentes.

4. Saldos financeiros oriundos das
contas de Outros Recurso de de FEFC
configuram sobra de campanha e deve ser
recolhidos respectivamente ao Tesouro
Nacional e ao partido político.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CAROLINA SCARPELINI, candidata a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43135909); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271574), com o extrato apontando como receitas totais R$
270.328,64, das quais R$ 50.328,64 estimáveis em dinheiro e R$ 220.000,00 financeiras,
Num. 43929353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

e como despesas totais contratadas R$ 164.092,75, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 106.235,89.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443138), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453873).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43690396).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43701285), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, apontando como receitas totais
R$ 308.858,64, das quais R$ 62.328.64 estimáveis em dinheiro e R$ 246.530,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 246.278,71, com registro de sobras
financeiras no valor de R$ 251,29. Apresentou, ainda, petição com esclarecimentos (id.
43700711).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43736663) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 7.1.2 (inconsistências na comprovação de
despesas realizadas com FEFC) e 11.1 (omissão de gastos na prestação de contas
parcial), arrolando ainda ressalvas em relação aos itens 8.1.2 (omissão de despesa
identificada mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 8.1.3 (idem), 8.1.4
(idem), 8.2.2 (idem), 9.1 (despesas declaradas no SPCE mas ausentes no extrato
bancário), 10.2 (omissão de receitas na prestação de contas parcial) e 12 (falta de
comprovação do recolhimento das sobras financeiras).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43745640).

Enquanto os autos se encontravam conclusos para julgamento, a prestadora
apresentou petição e documentos (id. 43836569), conquanto não houvesse diligências
em aberto ou prazo assinado para sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

Preliminar: Da apresentação de documentos após o parecer conclusivo.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.
Num. 43929353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

No caso dos autos, após a emissão do parecer conclusivo, a prestadora
peticionou "para apresentar documentação complementar, a qual visa melhor
esclarecimento das contas prestadas" (id. 43836569) e juntou diversos documentos (id's
43836570 a 43836690) sem indicar a sua relevância ou o fato que pretendia provar com
sua juntada.

Num. 43929353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Ante o exposto, conheço dos documentos apresentados exclusivamente para
fins de eventual afastamento de determinação de recolhimento ou devolução ao erário
que seja identificado de plano, sem necessidade de análise técnica.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

Num. 43929353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

a) 7.1.2 (inconsistências na comprovação de despesas realizadas com FEFC)

No caso, segundo se extrai do parecer técnico, o prestador registrou e pagou
despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no
valor total de R$ 13.661,45, sem apresentar a adequada comprovação dos referidos
gastos ou esclarecimentos capazes de ilidir as irregularidades.

Conforme exposto na fundamentação constante do tópico anterior, a
Resolução prevê:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
Num. 43929353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.

a.1) Despesa com locação de veículo

Foi apontada irregularidade na ausência de comprovação de propriedade de
veículo locado para a campanha por "Casagrande Locadora de Automóveis Ltda", no
valor de R$ 4.500,00.

Ocorre que, no ponto, a comprovação de propriedade do veículo não é
exigível da prestadora, uma vez que o fornecedor é pessoa jurídica que atua
especificamente na locação de automóveis, conforme se extrai da base de dados da
Receita Federal do Brasil:

Num. 43929353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se colhe
o seguinte precedente:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
18/09/2023]

Assim, a despeito do apontamento realizado pela unidade técnica, não
subsiste qualquer irregularidade no ponto.

a.2) Despesa com locação de imóvel.
Num. 43929353 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Foi apontada a irregularidade na ausência de comprovação de propriedade
de imóvel locado para a campanha por Geovani Nogueira de Proença, no valor de R$
4.500,00.

Contrariamente à fundamentação exposta no subtópico anterior, trata-se de
fornecedor pessoa física do qual não se tem notícia que tenha como atividade
empresarial a locação de imóveis. Assim, a comprovação da propriedade do bem locado
é inafastável.

Extemporaneamente, a prestadora juntou no id. 43836572 o contrato de
locação do imóvel e do cheque não nominal usado para pagamento da despesa.

Juntou ainda talão de IPTU do imóvel, cujo pagador é Anderson Stein Filho e
Escritura Pública de Compra e Venda segundo a qual o imóvel é transferido ao referido
Anderson Stein Filho e ao locador Geovanni Nogueira de Proença.

Os documentos apresentados tampouco se prestam a comprovar a
regularidade da contratação.

Primeiro, a referida escritura sequer se encontra com as assinaturas ou selos
cartoriais que permitissem verificar sua autenticidade. Segundo, está datada de 06 de
outubro de 2022, após, portanto, as eleições de 2022 e da data de contratação da
despesa.

No sentido exposto no subtópico anterior, a jurisprudência deste Tribunal é
firme no sentido da exigência da comprovação de propriedade de imóvel cedido ou locado
contemporânea às eleições:

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
(...)
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Num. 43929353 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
(...)
TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Novamente, tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos,
resta configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do já citado § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Irregularidade que remonta a R$ 4.500,00 e que impacta 1,46% das receitas
totais e que será analisada em conjunto com as demais irregularidades.

a.3) Despesas sem comprovação por documento fiscal

Foi apontado pelo setor técnico a irregularidade de ausência de comprovação
por documento fiscal relativo às despesas com AV brindes e Confecções Ltda, no valor de
R$ 4.400,00, e Barigui Park Hotel Ltda, no valor de R$ 261,45.

Considerando a ausência de adequada e tempestiva comprovação dos
gastos eleitorais em questão, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 4.661,45,
que corresponde a 1,51% das receitas totais.

Entretanto, com a documentação juntada após o parecer conclusivo, a
prestadora trouxe os documentos fiscais correspondentes a tais despesas: NF 88475, R$
261,45, id. 43836571, e NF 511, R$ 4.400,00, id. 43836570. Assim, nos termos da
fundamentação preliminar, tais documentos devem ser conhecidos apenas para afastar a
devolução do valor correspondente ao Tesouro, mas não interferem na análise da
irregularidade.

b) 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2 (omissão de despesa identificada mediante
consulta à base de notas fiscais eletrônicas)

Num. 43929353 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Em síntese, extrai-se dos apontamentos do setor técnico que houve a
emissão de notas fiscais cujo pagamento não foi registrado nas prestação de contas: item
8.1.2. (NF n. 2667745, R$ 1.360,00), item 8.1.3. (NF n. 28684, R$ 53,10), item 8.1.4. (NF
31.695, R$ 11,00) e item 8.2.2. (diversas notas fiscais no valor total de R$ 21.325,17).
Num. 43929353 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

No relatório de despesas efetuadas (id. 43701118), é possível verificar que
parte das despesas apontadas pela unidade técnica foram pagas com recursos em
espécie, proveniente de fundo de caixa regularmente constituído (id. 43701111), cujos
documentos fiscais a prestadora já havia juntado antes da emissão do parecer conclusivo.

É o caso das despesas com Marcelo Aparecido Siqueira (R$ 160,00, id.
43701240), Sobare Confecções (R$ 59,20 e R$ 36,15, id's 43701241 e 437012453), LVS
- Comércio de Gás (R$ 65,00, id. 43701254), Carlos Peixoto (R$ 199,00, id. 43701256)
e Apucarana Comércio de Bebidas (17,00, id. 43701257).

Da mesma forma, a despesa com Clautech Consultoria e Informática Ltda, no
valor de R$ 9.000,00, já havia sido comprovada pela apresentação de documento fiscal e
comprovante de transferência do valor ao fornecedor (id. 43701239), sendo possível
encontrar a correspondência da despesa no extrato bancário da conta de movimentação
de "outros recursos", bem como no relatório de despesas efetuadas (id. 43701118).

Assim, as irregularidades em relação a tais despesas devem ser afastadas,
não obstante o apontamento da unidade técnica.

Quanto às demais despesas relacionadas, nos documentos juntados após o
parecer conclusivo a prestadora traz algumas das notas fiscais relacionadas acima, mas
não logra comprovar a regularidade das despesas. Isso porque elas não guardam
correspondência com os lançamentos registrados nos extratos bancários ou no relatório
de despesas efetuadas.

A título de exemplo, veja-se o documento fiscal emitido por Nelson Vilardi
Júnior, no valor de R$ 11.500,00. A prestadora juntou no id. 43836581 o referido
documento fiscal e cópia de anverso de cheque nominal ao fornecedor. Ocorre que o
cheque foi descontado por pessoa diversa, sem que houvesse qualquer esclarecimento
por parte da prestadora sobre as circunstâncias envolvendo essa transação. Veja-se o
lançamento no extrato eletrônico:

Quanto às demais despesas de pequena monta, tampouco encontram
correspondência no extrato bancário ou relatório de despesas efetuadas e pagas em
espécie.

Não há nos autos notícia de que a prestadora tenha adotado qualquer medida
concreta para obter o cancelamento das notas fiscais ou elementos de prova aptos a
demonstrar que foram emitidas indevidamente.

Ademais, os prestadores de serviços possuíam as informações concernentes
ao CNPJ da candidata e todas as notas foram emitidas no período crítico das eleições, no
mês de setembro de 2022.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas na reta de chegada das
eleições, por empresas que detinham dados relativos à candidatura, não sendo
Num. 43929353 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

demonstrado que tenha havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter
o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
eventual alegação de desconhecimento ou de que as notas tenham sido emitidas por
equívoco é manifestamente insuficiente para que se considerem inexistentes os negócios,
face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em
especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo
diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
Num. 43929353 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização (PC 99094/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de desconhecimento não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não há prova da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43929353 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negouse seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.TSE
23.553/2017).
2. Rejeitase o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.TSE 23.553/2017 recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
Num. 43929353 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.TSE 23.553" (PC nº 060118843/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe
de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 44468/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 000042562, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador ou que não encontram correspondência nos extratos bancários ou nos
Num. 43929353 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

relatórios de despesas, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 13.212,92 - soma
resultante de todas as omissões remanescentes, que corresponde a baixo impacto
percentual - 4,28% -, a presente irregularidade poderia ser superada mediante a aposição
de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Contudo, a irregularidade deve ser
sopesada com as demais.

c) 9.1 (despesas declaradas no SPCE mas ausentes no extrato bancário)

Analisando-se o relatório de despesas efetuadas, verifica-se que a prestadora
Num. 43929353 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

informou a realização das despesas em questão, que somam R$ 1.568,57, como tendo
sido pagas em espécie (id. 43701118). Tal valor é compatível com o fundo de caixa
constituído no valor de R$ 1.600,00, registrado no relatório de id. 43701111, de modo que
a ausência de correspondência de cada despesa nos extratos bancários está
devidamente justificada.

Irregularidade afastada.

d) 10.2 (omissão de receitas na prestação de contas parcial) e 11.1 (omissão
de gastos na prestação de contas parcial)

Num. 43929353 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
Num. 43929353 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

Num. 43929353 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando osimples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 9.383,00, o que
corresponde a 3,04% do total de recursos arrecadados; quanto às despesas omitidas, as
omissões montam a R$ 18.426,00 e que correspondem a 5,97% das receitas totais.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
Num. 43929353 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge valor percentual
baixo, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação, devendo ser,
contudo, sopesada com as demais irregularidades.

e) 12 (falta de comprovação do recolhimento das sobras financeiras).

O tratamento das sobras financeiras de campanha está disposta no art. 50 da
Resolução TSE nº 23.607/19, nos seguintes termos:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado de "outros
recursos" ou de "FEFC" configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata
de recurso que deveria ter sido recolhido ao partido ou ao Tesouro, não se justificando a
sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.
Num. 43929353 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

No caso concreto, a prestadora declarou em sua prestação de contas final o
valor total de R$ 251,29 como sobras financeiras, sendo R$ 201,94 decorrentes de saldo
positivo da conta de movimentação de FEFC e R$ 49,35 da conta de movimentação de
"outros recursos" e não apresentou o comprovante de transferência dos recursos ao
Tesouro e ao partido, respectivamente.

A irregularidade em questão atinge 0,08% dos recursos movimentados e os
valores em questão devem ser recolhidos ao órgão partidário (R$ 49,35) e ao Tesouro
(R$ 201,94).

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico Objetivo
Valor (R$)
Impacto Consequência individual
a
7
.
1
.
2
(inconsistências
n
a
comprovação
de despesas
realizadas com
FEFC)
9.161,45
2,97%
Irregularidade grave,
recolhimento de R$
4.500,00 ao Tesouro.
b
8
.
1
.
2
,
8.1.3, 8.1.4,
8.2.2 (omissão
d e d e s p e s a
i d e n t i f i c a d a
m e d i a n t e
consulta à base
de notas fiscais
eletrônicas)
13.212,92
4,28%
RONI - irregularidade
grave, recolhimento de R$
13.212,92 ao Tesouro.
c
9.1 (despesas
declaradas no
S P C E
m a s
ausentes no
e x t r a t o
bancário)
-
-
Irregularidade afastada
d
10.2 (omissão
de receitas na
prestação de
contas parcial)
e
1 1 . 1
(omissão de
g a s t o s
n a
prestação de
contas parcial)
9.383,00 (receitas)
18.426,00 (despesas)
3,04%
5,97%
Irregularidade grave
e
12 (falta de
comprovação
d
o
recolhimento
251,29
0,08%
Irregularidade grave, com
recolhimento de R$
201,94 ao Tesouro e R$
49,35 ao partido.
Num. 43929353 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a, "b", "d" e "e", que
envolvem falhas graves, algumas das quais acarretam devolução e/ou recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, já se alcança o montante que corresponde a 16,34% das
receitas totais, extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, o que conduz à desaprovação das contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

das sobras
financeiras).

R $
2 2 . 5 9 5 , 9 2
(receitas)
R
$
27.838,74 (despesas)
7,32%
9,02%
Desaprovação (16,34%
de impacto nas receitas
totais), com recolhimento
de R$ 17.914,86 ao
Tesouro e R$ 49,35 ao
partido.
Num. 43929353 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Carolina
Scarpelini relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 17.914,86 ao
Tesouro Nacional e R$ 49,35 ao Diretório Estadual do Solidariedade, devidamente
corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "a", as datas de pagamento dos fornecedores, individualmente
tomadas;

ii) no tópico "b", a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada;

iii) no tópico "e", a data final para apresentação das contas, qual seja
01/11/2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603307-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022
CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
CAROLINA SCARPELINI - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Num. 43929353 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929353 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808351345100000042883557
Número do documento: 24080808351345100000042883557
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:59:14